Tribunal: TJMT
Processo: 1010914-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010914-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), YURI GUILHERME DO AMARAL ALMEIDA - CPF: 044.016.251-37 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença, de Id. 36308655, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1010914-73.2018.8.11.0041, movida por YURI GUILHERME DO AMARAL ALMEIDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões a recorrente almeja a reforma da sentença para que seja aplicado corretamente o percentual de redução previsto na tabela SUSEP, julgando-se improcedente ação. Sucessivamente, busca a redução da verba honorária.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 36308663, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do apelo.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 06.12.2016, ocasionando invalidez permanente atestada por perícia médica.

Da necessidade de pagamento proporcional à lesão.

Sabe-se que o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74, reeditada pela Lei no 11.945/09, prevê que a quantia a ser paga pode chegar a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o desta lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
”

A teor das orientações do STJ, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
”
(STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009 – sem grifos no original).

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011 – sem grifos no original).

Também, deve ser observado o entendimento já sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”

(Súmula no 474 do STJ).

Com efeito, tem-se que deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga ao segurado a título indenizatório.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011 – sem grifos no original).

Na hipótese dos autos, a perícia médica apresenta concluiu que o acidente causou a autora INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO DE LEVE REPERCUSSÃO AVALIADA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO).

Nota-se que o
expert
informou o grau da incapacidade definitiva e o percentual do respectivo dano, sem estabelecer o grau de redução constante da tabela da Susep.

Partindo-se o cálculo do teto indenizatório, enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia (fl. 91), tem-se:

- Havendo
invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito
terá a vítima direito a 70% (setenta por cento) do valor limite da indenização (R$13.500,00 x 0,7 = R$9.450,00), sendo este valor reduzido ao patamar de 25% (vinte e cinco por cento), diante da incapacidade atestada pela perícia (R$9.450,00 x 0,25 = R$2.362,50).

Portanto, deve a indenização deve ser concedida nestes patamares, pois as normas são expressas e os documentos juntados inequívocos, não restando dúvidas do
quantum
arbitrado, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Dos honorários advocatícios.

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (R$2.362,50) está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$1.300,00 estipulado na sentença
é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020